Tribunal: STF
Processo: Rcl 73510
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Informações da autoridade coatora. Presunção de veracidade. Elementos não incluídos nos autos. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Carlos Augusto Taborda Souza e Daniela Gomes Silva contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR que, nos autos do da Ação Penal n. 0004335-59.2024.8.16.0112, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14, ao confirmar o recebimento de denúncia que não foi instruída com diversos documentos utilizados pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público para fundamentarem a existência de justa causa contra os Reclamantes.



    Narra a inicial que os reclamantes estão sendo investigados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em decorrência de três operações policiais que teriam indicado indícios da suposta prática dos delitos.



    Alega “que a ação penal n. 0004335-59.2024.8.16.0112 relaciona-se a diversos inquéritos nos quais a Polícia Civil colheu e produziu elementos de convicção considerados para fundamentar a justa causa em desfavor dos reclamantes, contudo, tais elementos não constam no Inquérito Policial instaurado em desfavor de Daniela Gomes Silva e Carlos Augusto Taborda Souza, tampouco instruem a denúncia apresentada contra os mesmos, havendo grave e insuportável violação à ampla defesa e ao contraditório”. 



    Dessa forma, destaca os elementos de convicção que entendeu utilizados pelas autoridades estatais para fundamentar a persecução penal em desfavor dos reclamantes e que não foram devidamente disponibilizados para a Defesa: 



    “a) Ausência de disponibilização para a Defesa dos elementos de convicção relacionados ao desaparecimento e ao paradeiro da menor de idade de nome Alana Ferreira da Silva – Operação realizada no dia 25 de junho de 2024.



    b) Ausência de disponibilização para a Defesa de documento que sustenta a suposta legalidade da operação realizada em 25 de junho de 2024.



    c) Ausência de disponibilização para a Defesa dos elementos de convicção relacionados ao suposto desaparecimento de Suelin Cristine dos Santos de Barro que motivaram a operação realizada no dia 02/07/2024 na residência localizada na Rua Umuarama, 175.



    d) Ausência de disponibilização para a Defesa dos elementos de convicção que supostamente ligam Daniela Gomes Silva ao suposto tráfico de drogas praticado na residência localizada na Rua Umuarama, 175 – Depoimento de Darlei Jung.



    e) Ausência de disponibilização para a Defesa dos elementos de convicção que supostamente ligam Daniela Gomes Silva ao suposto tráfico de drogas praticado na residência localizada na Rua Umuarama, 175 – Conversa de whatsapp com Darlei Jung.



    f) Ausência de disponibilização para a Defesa do mandado de busca e apreensão que originou a operação realizada no dia 1º de julho de 2024, na residência localizada na Rua Dom João VI, n. 2535.



    g) Ausência de disponibilização para a Defesa dos elementos de convicção que supostamente ligam Carlos Augusto Taborda ao suposto tráfico de drogas praticado na residência localizada na Rua Dom João VI, n. 2535.



    h) Ausência de disponibilização para a Defesa dos documentos que autorizaram a investigação policial em desfavor dos reclamantes.



    i) Existência de documentos com sigilo”



    Sustenta, assim, afronta à Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal n. 0004335-59.2024.8.16.0112, até o julgamento colegiado desta Reclamação Constitucional. No mérito, pleiteia o trancamento da ação penal e a nulidade dos decretos prisionais.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 45).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Trago à colação, no que pertine, as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 45 - destaquei):



    “I – Registro que os reclamantes se encontram presos preventivamente nos Autos de Ação Penal nº 0004335-59.2024.8.16.0112, em que respondem por suposta prática do crime de associação para o tráfico e nos Autos de Ação de Ação Penal nº 0009354-66.2024.8.16.0170, por suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e de tráfico de entorpecentes.



    Em 17 de julho de 2024, após representação da autoridade policial judiciária de Marechal Cândido Rondon, foi decretada a prisão preventiva dos reclamantes nos Autos nº 0004343-36.2024.8.16.0112, nos quais também foi deferida a expedição de mandados de busca e apreensão a ser realizada em suas residências.



    Essa primeira investigação originou estes Autos de Ação Penal nº 0004335- 59.2024.8.16.0112, nos quais, em 26 de julho de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos corréus Guilherme Gomes Silva, Suelin Cristine dos Santos de Barros, Suzielly Cristina Costa e Tiago Pinheiro Gomes, lhes imputando a prática do delito capitulado no art. 35, da lei de drogas (mov. 22.1). Notificados (mov’s. 67.1, 69.1, 70.1, 83.1, 84.1 e 91.1), os acusados apresentaram suas defesas prévias (seq’s. 105.1, 120.1, 133.1, 136.1 e 138.1).



    Nesta data, 11 de novembro de 2024, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, nos Autos de Ação Penal nº 0004335-59.2024.8.16.0112, em que todos os seis denunciados, ou exerceram o direito de se manterem calados ou responderam apenas às perguntas de seus respectivos advogados. A única pergunta feita aos reclamantes, por sua advogada Dra, Luísa, foi se eles haviam cometido o delito lhes imputado e ambos lhe responderam NÃO. Foi aberta vista dos autos, às partes, para oferecimento, no prazo legal, de alegações finais, por memoriais escritos.



    II – Os reclamantes, alegando que não tiveram acesso a todas as provas produzidas, requereram o trancamento da ação penal e a declaração de nulidade do procedimento. Contudo, a grande maioria dos documentos indicados na inicial se encontram em processos com nível de sigilo público e/ou em processos nos quais a defesa não requereu sua habilitação, senão vejamos:



    a) Boletim de Ocorrência nº 782359 e a denúncia feita à Polícia Civil: mov. 147, dos Autos de Ação Penal nº 0003887- 86.2024.8.16.0112, nos quais os corréus , e respondem por Tiago Suelin Suzielly tráfico de entorpecentes. O processo, que se encontra com nível de sigilo público, foi mencionado neste procedimento, inclusive na decisão que decretou a prisão preventiva dos reclamantes e, portanto, é de conhecimento da defesa, bastando à advogada acessá-lo;



    b) Autorização por escrito de Tiago Pinheiro Gomes para entrada na residência: assim como ocorre com os documentos indicados no item anterior, a autorização se encontra no item 139.1, também dos Autos de Ação Penal nº 0003887- 86.2024.8.16.0112;



    c) Boletim de Ocorrência nº 2024/815779: diz respeito ao suposto desaparecimento da corré Suelin Cristine dos Santos, mencionado nos Autos de Ação Penal nº 0004036-82.2024.8.16.0112. Tão logo foram realizadas as diligências, Suelin foi encontrada pela equipe policial e presa em flagrante por suposto crime de tráfico de drogas, de modo que não foi aberto inquérito policial em razão de seu desaparecimento e, consequentemente, o boletim de ocorrência não foi anexado. Contudo, caso a defesa entenda que tal documento é imprescindível a este procedimento (o que, aparentemente, não o é), basta solicitar cópia à Autoridade Policial, por simples petição, o que, inclusive, já poderia ter feito, tanto em sua defesa prévia, quanto na audiência de instrução e julgamento, ou em qualquer momento;



    d) Elementos de convicção que supostamente ligam Daniela Gomes Silva ao suposto tráfico de drogas praticado na residência localizada na Rua Umuarama, nº 175 – Depoimento de Darlei Jung, proprietário da imobiliária Aluga Bem Vende Bem e conversa com ele pelo aplicativo Whatsapp: Apesar da alegação da defesa, da análise dos procedimentos que envolvem o presente caso, é possível constatar que a menção a Darlei se deu apenas no depoimento do proprietário da residência indicada, qual seja, Marlon Marciano Wiederkehr, que se encontra anexado (seq. 22.20). Após, a Autoridade Policial teria entrado em contato com Darlei, via aplicativo e ele teria encaminhado os comprovantes de que o pagamento dos alugueres dos Whatsapp imóveis teria sido feito por Daniela (mov’s. 22.5 a 22.13, 22.15 e 22.27). Logo, as conversas mencionadas pela defesa não foram utilizadas como meio de prova, já que se trata apenas de contato realizado pela Autoridade Policial com Darlei. Contudo, novamente, caso a defesa entenda que tais mensagens são imprescindíveis a este procedimento, basta solicitá-los à Autoridade Policial;



    e) Mandado de busca e apreensão exarado nos autos n. 0003896-48.2024.8.16.0112: Tal procedimento está cadastrado com nível de sigilo médio, pois já se encontra arquivado, mas a advogada está habilitada nos autos, desde 17 de outubro de 2024;



    f) Elementos de convicção que supostamente ligam Carlos Augusto Taborda ao suposto tráfico de drogas praticado na residência localizada na Rua Dom João VI, n. 2535: O proprietário da residência, senhor Aloysio Nelson Ledur, teria informado à Autoridade Policial que a alugou a um indivíduo de nome “Augusto” e, por fotografia, reconheceu que “Augusto” seria Carlos Augusto Taborda Souza, conforme Auto de Reconhecimento anexado (seq. 135.1, dos Autos de Ação Penal nº 0004009-02.2024.8.16.0112), aos quais o corréu Guilherme responde pelo crime de tráfico de entorpecentes. Novamente, o processo, que se encontra com nível de sigilo público, foi mencionado neste processo, inclusive na decisão que decretou a prisão preventiva dos reclamantes e, portanto, é de conhecimento da defesa, bastando que a advogada o tivesse acessado;



    g) Decisão que deferiu o compartilhamento de provas nos Autos nº 0004231- 67.2024.8.16.0112: Novamente, tal procedimento está cadastrado com nível de sigilo médio, pois já se encontra arquivado, mas a advogada está habilitada nos autos, desde 17 de outubro de 2024;



    h) Mov.’s 20.1, 20.3 e 20.5 com restrição de visualização: Tais documentos também se encontram com restrição de visualização para o Ministério Público e para o Juízo, o que se deu por equívoco de sua juntada pela Autoridade Policial. Diante disso, em 15 de outubro de 2024, foi determinada, por este Juízo, a intimação da autoridade policial para que corrigisse seu erro (mov. 153.1, item VI);



    Ainda, também em 15 de outubro de 2024, foi determinada a habilitação das defensorias de todos os réus nos Autos nº 0003896-48.2024.8.16.0112 Autos nº 0004231-67.2024.8.16.0112 e nos , o que já foi cumprido.



    Registre-se que a presente reclamação constitucional se trata de cópia da defesa preliminar (mov. 105.1) e cada um dos documentos a que a defesa alega não ter tido acesso já foram devidamente pontuados e esclarecidos na decisão que recebeu a denúncia, proferida em 15 de outubro de 2024 (mov. 153.1), da qual a defesa foi intimada em 04 de novembro de 2024. Ou seja, a defesa ajuizou a presente reclamação constitucional, mesmo tendo inequívoca ciência de que a maioria dos documentos indicados já lhe fora disponibilizada previamente e que, para outros, caso entendesse que eram imprescindíveis à investigação, bastava que efetuasse um simples requerimento, o que não fez.



    Veja-se, Excelência, que se trata de investigação complexa, envolvendo diversos procedimentos e ações penais, mas este Juízo sempre buscou cientificar as partes, de todos os atos praticados, sendo que, em nenhum momento, a defesa dos reclamantes, ou de qualquer um dos corréus, teve negado seu acesso a algum dos documentos apontados. 



    Por tais razões, tenho para mim, com a de vida vênia, que esta reclamação não merece prosperar.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido aos reclamantes, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Restou elucidado pela autoridade reclamada que “cada um dos documentos a que a defesa alega não ter tido acesso já foram devidamente pontuados e esclarecidos na decisão que recebeu a denúncia, proferida em 15 de outubro de 2024 (mov. 153.1), da qual a defesa foi intimada em 04 de novembro de 2024”. E que “a defesa ajuizou a presente reclamação constitucional, mesmo tendo inequívoca ciência de que a maioria dos documentos indicados já lhe fora disponibilizada previamente e que, para outros, caso entendesse que eram imprescindíveis à investigação, bastava que efetuasse um simples requerimento, o que não fez”.



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante. 



    Quanto à alegação de que “o procedimento policial que embasa a ação penal [...] faz referência a diversos elementos de convicção obtidos nas operações acima descritas, bem como aos elementos que originaram tais ações policiais, estando os mesmos, contudo, não disponibilizados para a Defesa nos autos originários” registro que, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos dos reclamantes demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, ainda, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator